Tribunal: STF
Processo: ARE 1329386
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “HOMICÍDIO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRENCIA. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade á prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário” (pág. 1 do documento eletrônico 34).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 39).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 15, III, da mesma Carta. Sustenta-se a autoaplicabilidade da suspensão dos direitos políticos como efeitos da sentença condenatória.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 601.182/MG, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição é autoaplicável, pois é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. Com essa orientação, cito o ARE 1.291.689-ED-AgR/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Condenação penal transitada em julgado. Suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF). Autoaplicabilidade. Suspensão condicional da pena. Irrelevância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF é autoaplicável, pois é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado (RE nº 601.182/MG, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/19).
    2. A suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado (ARE nº 1.046.939-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/19).
    3. Agravo regimental não provido”
    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: RE 1.163.788/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.121.434/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.070.824/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o RE 660.776-AgR/SP, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 15, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO PROVIDO.” 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator